Tribunal: TJDFT
Processo: 0724247-95.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0724247-95.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE AGRAVADO: SONILDA CHAVES SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE S/A (requerida/agravante), contra decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada por SONILDA CHAVES SANTOS (autora/agravada), processo n. 0719886-32.2024.8.07.0001, deferiu o pedido de tutela antecipada vindicado pela agravada, “para determinar à SULAMÉRICA que REINSIRA a autora na proteção integral do contrato de plano de saúde coletivo que mantinha, mantendo-a no plano durante todo o tempo que a doença que a acomete ainda estiver presente e requerer tratamento.” Transcrevo a r. decisão recorrida na íntegra (ID 197457197 da origem): “Recebo a presente ação para conhecimento e julgamento. Concedo a gratuidade de justiça. Decido sobre o pedido de tutela de urgência. Para que sejam deferidas as tutelas de urgência, necessários a probabilidade do direito e o perigo de dano/risco ao resultado útil do processo, conforme art. 300, CPC. Trata-se de idosa em pleno tratamento de recidiva de câncer de mama descoberto em agosto de 2023. Segundo o laudo médico (ID 197418459), está atualmente em tratamento com hormonioterapia (Anastrozol 1 mg ao dia), devendo tomar também ácido zoledrônico 4 mg de seis em seis meses. Está com o pagamento em dia de seu plano de saúde coletivo, ID 1974188488, o qual lhe custa R$ 2.557,94 ao mês. Não obstante, mês passado, foi informa que seu plano de saúde estava suspenso por ter sido a empresa beneficiária do plano de saúde coletivo suspensa ou excluída do plano, ID 197418490. Em tutela de urgência, invocando a ilegalidade da suspensão unilateral do contrato, pede que a SULAMÉRICA seja obrigada a mantê-la vinculada ao plano de saúde. O direito cuja tutela a autora requer é de provável incidência, além de evidentemente urgente. Apesar de possível a suspensão/rescisão unilateral imotivada de contrato de plano de saúde, a notificação há de acontecer com 60 dias de atraso, o que, no caso presente, a autora alega não ter acontecido. Mas não só. O principal fundamento que emerge para se manter o plano de saúde da autora é ser indevida a interrupção de contrato de plano de saúde quando o paciente se encontra em tratamento de doença grave, tendo em vista a função social do contrato, o direito fundamental à vida e à saúde. Tal entendimento encontra-se hoje cristalizado no Tema Repetitivo n. 1082 do STJ: "A operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida." Confiram-se recentíssimos julgados desta Casa no mesmo sentido: CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. RESCISÃO UNILATERAL DA SEGURADORA. DOENÇA GRAVE. TRATAMENTO CONTINUADO. DEVER DE MANUTENÇÃO DA COBERTURA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Em que pese seja válida a previsão legal do cancelamento unilateral do plano de saúde empresarial pela seguradora (art. 14 da RN ANS No 557/2002), é indevida a rescisão quando o paciente está submetido a tratamento de doença grave. 1.1. Relação de consumo, aliada à função social do contrato - que é de promover saúde, prezar pelo direito fundamental à vida e à integridade física -, permitem adotar a conclusão acima. Precedentes. Tema 1.082 dos recursos repetitivos do STJ. 2. É irrelevante a portabilidade da carência para outro plano, que demandaria pagamento de outra mensalidade, talvez maior, com oferecimento de outro tipo de rede credenciada, obrigando provavelmente a paciente a mudar de equipe médica e de hospital, o que lhe pode ser prejudicial. 3. Contrato possui natureza de seguro. Uma vez ocorrido o evento que demanda cobertura, cabe à seguradora arcar com o custeio até o seu término. Art. 8o, § 3o, e art. 35-C da Lei 9.656/1998. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1853947, 07050289620248070000, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 24/4/2024, publicado no DJE: 13/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. RESCISÃO. GRAVE ESTADO DE SAÚDE. PACIENTE EM TRATAMENTO. TEMA 1082 STJ. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS PRESENTES. ASTREINTES. 1. 1. Nos termos do art. 300, caput, do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. Nos planos sob o regime coletivo por adesão, a rescisão unilateral e imotivada é permitida pelo artigo 17 da Resolução Normativa ANS n° 195, de 14/07/2009, que exige a observância dos seguintes requisitos: a) previsão expressa no contrato celebrado entre as partes; b) após a vigência do período de 12 (doze) meses; e c) prévia notificação da outra parte com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias. 3. no julgamento do Tema 1.082, o STJ fixou a tese de que "a operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida." 4. No caso, observado que o paciente possui doença grave em pleno tratamento, deve ser concedida a antecipação de tutela de urgência, para determinar a empresa de plano de saúde que mantenha a assistência médica nos mesmos moldes contratados, com intuito de preservar a vida e integridade do paciente, sob pena de multa cominatória em caso de descumprimento da ordem judicial. 5. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1834347, 07497115820238070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 14/3/2024, publicado no DJE: 4/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Não há dúvida, a partir do minucioso laudo médico que acompanham a inicial (ID 197418459), que a autora necessita dar continuidade a seus tratamentos médicos para conseguir sobreviver à doença grave que infelizmente a acomete. A urgência da medida é intuitiva e ínsita ao problema relatado na inicial. DEFIRO, assim, o pedido de tutela de urgência para determinar à SULAMÉRICA que REINSIRA a autora na proteção integral do contrato de plano de saúde coletivo que mantinha, mantendo-a no plano durante todo o tempo que a doença que a acomete ainda estiver presente e requerer tratamento. Fixo multa no valor de R$ 50.000,00 pelo descumprimento da decisão. Intime-se. Concedo a esta decisão força de mandado de intimação.” Inconformada, a parte requerida recorre. Narra que, na origem, a agravada propôs ação de conhecimento aduzindo possuir com a agravante contrato de plano de saúde (no 2813079-1) e, por ser portadora de câncer de mama, vem realizando acompanhamento médico, ambulatorial e psicológico mantidos pela operadora. Entretanto, afirma que, no caso, o seguro de saúde é na modalidade Coletivo Empresarial, celebrado entre a estipulante “Protect Clínica e Treinamento Ltda” e, diante disso, esclarece que a responsabilidade de informar o beneficiário acerca dos termos do contrato é do estipulante e não da Operadora de Saúde. Anota que “O cancelamento do plano decorreu pelo inadimplemento da estipulante ‘PROTECT CLINICA DE TREINAMENTOS LTDA’ referente a parcela de MARÇO/2024 em diante, razão pela qual foi cancelado a cobertura contratual, tendo a autora sido notificada de sua inadimplência, em conformidade ao inciso II artigo 13o, da Lei no 9.656/98, que autoriza a suspensão ou o cancelamento do seguro saúde em casos de inadimplência superior a 60 (sessenta) dias consecutivos ou não, e pela cláusula 32.3.1, c.” Cita a necessidade de a empresa manter o equilíbrio financeiro. Pontua que a jurisprudência firmou entendimento no sentido de que havendo inadimplemento superior a 60 dias e devidamente notificada a parte interessada, legítimo é o cancelamento do plano, inexistindo fundamentação para reverter a situação. Pugna pelo efeito suspensivo, para sobrestar os efeitos da r. decisão agravada até o julgamento do presente recurso, ou, ao menos, minorando o valor e forma de cômputo da multa por eventual descumprimento do decisum guerreado. No mérito, requer o provimento do recurso, para que seja reformada a r. decisão a quo. Preparo no ID 60251679. É o relatório. Decido. No momento, a controvérsia a ser dirimida está restrita ao pedido de efeito suspensivo. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Os requisitos para a atribuição de efeito suspensivo ao recurso são os do art. 995, parágrafo único, do CPC, quais sejam, a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, decorrente da imediata produção dos efeitos da decisão impugnada, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. Adverte-se, todavia, que neste momento processual não cabe a análise profunda do mérito, mas tão-somente a verificação dos requisitos legais que balizam o pedido liminar, o que passo a fazê-lo. A resilição unilateral do contrato de plano de saúde coletivo é permitida, desde que cumprido o prazo mínimo de vigência de 12 (doze) meses e realizada a necessária notificação prévia do segurado, com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias. A recorrente menciona apenas que teria realizado a notificação com a antecedência de 60 (sessenta) dias. Lado outro, deflui-se dos autos de origem que há notícia de que o plano de saúde teria recusado a cobertura de medicamentos prescritos pelo médico assistente da agravada (Anastrozol 1mg ao dia e ácido zoledrônico 4mg de seis em seis meses), fato este sequer mencionado pela agravante. A propósito, consta do processo originário que a recorrida, pessoa idosa, encontra-se em pleno tratamento de recidiva de câncer de mama, descoberto em agosto de 2023. In casu, em tese, a considerar que o cancelamento ocorre em meio ao tratamento médico de doença grave e diante da recusa do plano de saúde na cobertura pleiteada, entendo que, neste caso, plausível de ser questionada a sua boa-fé objetiva. Outrossim, nesta análise prefacial, não se verifica efetiva comprovação de violação do equilíbrio financeiro do contrato, já que inalterados os valores das prestações pagas pela recorrida, inclusive, mantidas as regras contratuais apresentadas pela própria agravante no contrato de adesão. Além de não se verificar, de plano, a probabilidade de provimento do recurso, tenho que o perigo de dano é inverso, pois a suspensão da liminar concedida na origem ensejaria concreto risco à agravada, ao deixá-la desassistida durante o tratamento médico que está submetida. Em relação a multa cominatória, constitui meio de coerção para o cumprimento da obrigação imposta pela decisão judicial, sendo certo que, no caso em tela, ainda não se tem sequer notícia quanto ao cumprimento da ordem judicial, portanto, ao menos neste momento, deve ser mantida. Assim, ausentes os requisitos autorizadores da liminar pleiteada, de rigor o indeferimento. Diante do exposto INDEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO. A agravada para contrarrazões, no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Colha-se a manifestação da D. Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 24 de junho de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator